Tribunal: TJES
Processo: 5005715-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLETTE MARTINS DE ARAUJO e outros (7)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, afastou a condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal com base no art. 950 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não ter enfrentado todos os argumentos dos recorrentes, notadamente a ausência de possibilidade de recuperação da vítima, para fins de fixação do pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, não abrangem a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com a decisão proferida.

O acórdão embargado analisou devidamente a controvérsia, concluindo ser indevido o pensionamento do art. 950 do Código Civil, uma vez que a vítima, no momento do acidente, já não possuía capacidade laborativa em razão de seu quadro generalizado de atrofia muscular e demência avançada.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
ARLINDA MARTINS DE ARAUJO SOUZA e OUTROS, sucessores de Arlette Martins de Araújo,
em face do acórdão ID 12305077, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado, para afastar a condenação ao pagamento de pensionamento estabelecido com fulcro no art. 950 do CC.

Em suas razões recursais (ID 12550698), os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois (i) “não se manifestou quanto a possibilidade ou não de recuperação da idosa pelos danos sofridos e que foram ofertados a título gratuito pela embargada, mesmo quando a própria perícia tratou por informar que não haveria indicação de plena recuperação”; (ii) o acórdão embargado “não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador como acima manifestado”; (iii) “que houve a comprovação dos danos, e ainda, demonstração clara de ausência de possibilidade de recuperação da idosa (de cujus) pelos danos advindos da negligência da embargada, que lhe ocasionou perda de forças, o que deve ser aclarado em v. acordão”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que os Embargantes, a pretexto de omissão, pretendem, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, entendendo que a pensão mensal não seria devida no caso em razão da vítima, na ocasião do acidente, não possuir capacidade laborativa. Confira-se, no essencial:

“A firme orientação do c. STJ é de que ‘
o entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
’ (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

A circunstância da pessoa ser idosa não consubstancia, via de regra, óbice ao recebimento do pensionamento previsto no art. 950, do Código Civil, eis que se admite, inclusive, a sua cumulação com benefício previdenciário.

No caso concreto, entretanto, observa-se que a de cujus, no momento em que sofreu a lesão em sua mão esquerda, já não exercia atividade e não possuía capacidade laborativa, não por contar 83 anos de idade, mas pelo seu quadro generalizado de atrofia muscular e de perda cognitiva, sendo que, ao ser avaliada em perícia judicial aos 86 anos, já se encontrava em ‘quadro demencial avançado’ (resposta ao quesito 4 - id 9947641).

Observa-se que a de cujus não exercia atividade laborativa e não tinha perspectiva ou possibilidade de exercê-la no futuro, razão pela qual penso ser indevido o pensionamento fixado na sentença com fulcro no art. 950, do Código Civil.

Nessa linha de compreensão, confira-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 e por danos estéticos fixados em R$20.000,00. Responsabilidade solidária da denunciada ao pagamento das indenizações fixadas, até o limite do contrato, sem sucumbência pela lide secundária. Atropelamento. Condutor de veículo que realizou manobra em marcha à ré sem as devidas cautelas. Manobra que exige do condutor redobrada cautela, dada a sua excepcionalidade. Culpa exclusiva do motorista reconhecida. Autora que fez prova do nexo de causalidade. Responsabilidade civil. Inexistência de provas de que a autora sofreu queda da própria altura em razão da inclinação da calçada. Alegações genéricas incapazes de infirmar a dinâmica dos fatos reconhecida pela autoridade policial e em perícia. Indenização devida. Danos morais configurados. Autora que sofreu sequela moderada de mobilidade do punho esquerdo e intensa mobilidade na perna esquerda. Incapacidade parcial permanente. Indenização reduzida para R$20.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Danos estéticos. Caracterização. Laudo médico e fotografias que comprovam o desvio relevante do punho da autora, além da existência de cicatrizes. Perícia que apurou dano estético de grau 5, em analogia à tabela portuguesa, onde 7 é o dano máximo. Quantum indenizatório, contudo, que comporta redução. Verba reduzida para R$10.000,00. Pensão mensal. Descabimento. Autora que é pessoa idosa e que, quando da ocorrência do acidente, já estava aposentada por idade, não exercendo ou não tendo perspectiva de exercer atividade laborativa. Requisitos do art. 950 do Código Civil não preenchidos. Danos materiais. Inocorrência. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo desembolso da quantia alegada. Recibos que não se prestam como prova de pagamento. Ausência de outros elementos que confirmem a existência de gastos em decorrência do acidente. Denunciação da lide. Súmula 402 do STJ. Inaplicabilidade. A previsão contratual de cobertura dos danos corporais abrange os danos morais, mas apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente. Na hipótese dos autos, a apólice possui cobertura expressa por danos morais e estéticos, de forma individualizada e limitada a R$10.000,00. Responsabilidade solidária da denunciada nos exatos limites do contrato firmado pelos réus. Recurso dos réus parcialmente provido, desprovido o da autora. (TJSP; Apelação Cível 1002797-86.2020.8.26.0306; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023 - grifo nosso)

Assim, entendo ser a hipótese de reforma parcial da sentença a fim de afastar a condenação fixada a título de pensionamento.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.